Tribunal: TJBA
Processo: 8020295-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020295-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BARRETO COSTA DISTRIBUIDORA LTDA e outros (2) Advogado(s): DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, JACOB DANIEL BRODER, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SÚMULA 481/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao agravo de instrumento, apenas para autorizar o desconto em 30% (trinta por cento) sobre as custas iniciais, além do parcelamento em 12 (doze) prestações iguais e sucessivas, por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoa jurídica de direito privado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em relação às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, é imprescindível que se comprove efetivamente a incapacidade econômica para suportar as despesas processuais, conforme entendimento firmado pela Súmula 481/STJ. 4. Da análise dos documentos juntados, não se extraem elementos para comprovar a alegada incapacidade econômica da agravante de arcar com o pagamento das custas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, caput, §§ 5º e 6º c/c art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 481. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8020295-33.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BARRETO COSTA DISTRIBUIDORA LTDA, CLEUDE SILVA BARRETO RIBEIRO e RONNIE BARRETO RIBEIRO COSTA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão impugnada, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (RRD11)